Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Vistos, etc... Embora o presente recurso de Agravo de Instrumento esteja cadastrado com a marcação de liminar no sistema, não se extrai da leitura das razões recursais fundamentação correspondente ao pleito liminar, constando da peça recursal apenas uma frase direcionada ao pedido de “efeito ativo” (ID 45532285, pág.1), enquanto, no item “DOS PEDIDOS” (ID 45532285, pág. 11), o Agravante requer seja confirmado o efeito ativo, sem que tenha tecido qualquer argumentação a esse respeito. Portanto, à míngua de fundamentação hábil a sustentar pedido de tutela de urgência ou mesmo de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o prosseguimento do feito para que seja oportunizado o contraditório é medida que se impõe. Assim sendo, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Por derradeiro, intime-se a Agravante para esclarecer sobre as petições juntadas a partir do ID 45532287, pág. 1, uma vez que estranhas ao feito, facultando, oportunamente, à parte seu desentranhamento. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator